Tribunal: TJSP
Processo: 2302820-45.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COLIGADO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PREÇO – Decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas de Cédula de Crédito Bancário (CCB), emitida para financiamento de imóvel, por iniciativa do consumidor – Agravante que defende a quitação integral do contrato de compra e venda, não sendo

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COLIGADO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PREÇO – Decisão que deferiu a suspensão da exigibilidade das parcelas de Cédula de Crédito Bancário (CCB), emitida para financiamento de imóvel, por iniciativa do consumidor – Agravante que defende a quitação integral do contrato de compra e venda, não sendo possível sua extinção – Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC – Verossimilhança da alegação de coligação contratual entre o contrato de compra e venda e a CCB, devido à celebração na mesma ocasião e menção recíproca nos instrumentos contratuais – Endossatária do título de crédito que aparentemente também atuava na cadeia de fornecimento do produto, gerenciando pagamentos dos adquirentes dos lotes – Resolução de um dos contratos que também enseja a extinção do contrato coligado – Inteligência do art. 54-F, §1°, do CDC – Possibilidade de pedido de desistência pelo consumidor com inviabilidade econômica que encontra amparo no microssistema de proteção ao consumidor – Precedentes deste TJSP em casos envolvendo as empresas litigantes – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.